Tribunal: TJDFT
Processo: 0729157-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729157-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM CARVALHO NERY AGRAVADO: FOTO SHOW EVENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILLIAM CARVALHO NERY, parte executada, contra a r. decisão (ID 242376356) proferida pela 15a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0730875-97.2024.8.07.0001), determinou para se aguardar o encerramento do fluxo do SISBAJUD. Transcrevo parte da decisão (ID 242376356): Nos termos da autorização constante da decisão de ID 241700694, procedeu-se ao Protocolo de Requisição de Bloqueio de Valores referentes aos ativos financeiros do executado, junto ao Sistema SisbaJud. Antes mesmo de o documento ficar disponível para visualização das partes, o executado apresentou a impugnação de ID 242148524, com requerimento de concessão de tutela de urgência para revogação da ordem de bloqueio com a alegação de ocorrência de bloqueio de valores de natureza alimentar, arguiu também a nulidade da citação e requereu a concessão da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Com relação à impugnação apresentada, cumpre observar que o bloqueio judicial noticiado pelo executado se procede mediante o Sistema SisbaJud, do Banco Central do Brasil, em convênio com este eg. TJDFT. A diligência é realizada diretamente no fluxo daquele sistema, de modo que deve se aguardar o encerramento do fluxo, com a juntada nos autos da documentação referente às informações de eventual bloqueio. Aguarde-se o encerramento do fluxo do SisBaJud. Com a juntada da documentação sobre o resultado da diligência, retornem os autos imediatamente conclusos para análise da impugnação do executado. Intimem-se as partes para ciência. A parte Agravante (ID 74113677) preliminarmente solicita a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, alega que foi surpreendido, em 07/07/2025, com bloqueios judiciais (Ids 242150398 e 242150399) de verbas alimentares em suas contas bancárias – inclusive provenientes de empréstimos pessoais (Id 242150400) para pagamento de despesas básicas e prestações do veículo recentemente adquirido com financiamento (Ids 242150403 e 242150404) –, sem que jamais tivesse conhecimento de que contra si tramita qualquer ação judicial. Defende nulidade de citação, há muitos anos que o agravante WILLIAN não reside no endereço em que foi realizada a diligência citatória reputada válida nos autos (Ids 209511472 e 213845823). Conforme se vê, a carta com AR (Id 209511472) foi assinada por terceiro estranho à lide, não pelo agravante ou por pessoa por ele conhecida. Nesse sentido, conforme Ids 208129631 e 209511472, a diligência citatória foi realizada em 27 de agosto de 2024, no endereço Rua 10, Lote 22A, Casa 01, Vila Telebrasília, Brasília-DF, CEP 70.210-060. No entanto, o agravante reside no endereço Rua 20, Lote 01, Casa 01, Vila Telebrasília, Brasília-DF, CEP 70.210-010 desde tempos muito anteriores à realização da referida diligência. Tanto é, que faz a juntada do seguinte comprovante antigo de residência, de abril de 2021 (Id 242150395). Sustenta ainda que os bloqueios recaíram sobre a verba salarial Id 242150401 e saldo do empréstimo Id 242150400. Ao final, requer o recebimento do presente agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para determinar, com urgência, o imediato desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD, por se tratar de verbas impenhoráveis (remuneração e valor de empréstimo). Ausência de preparo ante o pedido de gratuidade de Justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, diante da apresentação do contracheque (ID 74259842) e da carteira de trabalho do Agravante (ID 74259843), defiro a gratuidade de Justiça. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores para a concessão em parte da tutela pleiteada. Consultando ao PJE, verifico que há plausibilidade jurídica na alegação do Agravante na nulidade de citação (ID 74260659 a 74260662), bem como na impenhorabilidade dos valores de sua conta bancária (ID 74259845 e 74259846). Por se tratar de verba alimentar, também está evidente o perigo em demora. Assim, os argumentos apresentados dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade do direito. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a concessão da liminar, para obstar a transferência dos valores penhorados para o Agravado. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Determino ao Juízo que se manifeste com urgência sobre a impugnação apresentada no ID 242148524, bem como esclareça quais foram os valores penhorados pelo SISBAJUD. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital